Tribunal: TJDFT
Processo: 0712985-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0712985-90.2020.8.07.0000 Agravante: BANCO PAN S.A. Agravado: NEUCI RIBEIRO PEREIRA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão proferida na ação de busca e apreensão 0702227-29.2019.8.07.0019, movida em desfavor de NEUCI RIBEIRO PEREIRA. A decisão agravada deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente; determinou a abertura de prazo para a apresentação da defesa a partir da data de juntada aos autos do mandado de citação; alertou a parte autora da possibilidade de condenação a multa de 50% do valor originalmente financiado, acrescido de perdas e danos, no caso de improcedência da ação; bem como proibiu a retirada do bem do Distrito Federal ou a alienação deste sem previa autorização do juízo (ID 61592841 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o agravante assevera que a referida multa somente pode ser aplicada caso o bem seja alienado pelo banco e haja a decretação da improcedência da busca e apreensão. Argumenta que findo o prazo de cinco dias, contados do cumprimento da medida de busca e apreensão, sem que haja o pagamento da dívida, consolida-se a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, portanto, não haveria impedimento de retirada da comarca. Aduz, ainda, que o prazo para contestar começa da efetiva apreensão do bem. Com isso, pede a concessão da tutela de urgência recursal, para que seja afastada a aplicação da multa; permitida a remoção do imóvel da unidade da federação 5 dias após a apreensão caso não haja o pagamento; bem como conte o prazo para a resposta a partir do momento da efetiva apreensão do bem (ID 16214048). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 16046847), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica apenas em parte da tese do agravante, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em primeiro lugar, não assiste razão ao agravante quanto ao termo inicial da contagem do prazo para a apresentação da defesa. Na decisão agravada, o magistrado estabeleceu dois prazos diversos para a parte requerida: 5 dias para purgar a mora e 15 dias para apresentar resposta., in verbis: “Do prazo de 05 (cinco) dias para o (a) devedor (a) purgar a mora: Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para conhecimento da presente ação, bem como INTIME-SE para que tenha ciência de que poderá, no prazo de até 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Desde já fica cientificado de que, em caso de não purgação da mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Do prazo de 15 (quinze) dias para o (a) devedor (a) apresentar resposta: Caso queira, poderá, ainda, apresentar sua resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da juntada aos autos do respectivo mandado (STJ - REsp n.o 1.321.052 - MG)” – (ID 61592841 dos autos de origem). O agravante, por sua vez, assevera que o prazo para contestar deve ser contado a partir da efetiva apreensão do bem, não da juntada do mandado de citação. Nos termos do artigo 3o, §3o, do Decreto 911/69, “o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”. Todavia, orienta a jurisprudência, tanto do STJ como também desta corte, que o referido dispositivo deve ser interpretado juntamente com o artigo o art. 241, II, do CPC/1973, segundo o qual o prazo começa a correr, quando a citação for por oficial de justiça, da data de juntada aos autos do respectivo mandado devidamente cumprido: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI No 911/1969. PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA No 472/STJ. 1. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. 2. A cobrança da comissão de permanência é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual), não podendo o seu valor ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, nos termos da Súmula no 472/STJ. 3. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1321052/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TERMO A QUO. CONTAGEM DO PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. DATA DO MANDADO CITATÓRIO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na Ação de Busca e Apreensão, o termo inicial da contagem de prazo para o devedor fiduciante oferecer sua resposta é a partir da juntada do mandado citatório cumprido, e não a partir da execução da medida liminar que determinou a apreensão do bem. 2. O §3o do art. 3o do Decreto Lei no 911/69 deve ser interpretado em consonância com o dispositivo previsto no art. 231, II do CPC, segundo o qual se considera o dia do começo do prazo a data da juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou intimação for por oficial de justiça. Precedentes STJ. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida”. (Acórdão 1240247, 07282324820198070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 4/5/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. MORA OU INADIMPLEMENTO. PROPRIEDADE E POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM. CINCO DIAS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR. RETIRADA DO VEÍCULO DO DISTRITO FEDERAL. ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESPOSTA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. TERMO INICIAL. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO DE CITAÇÃO CUMPRIDO. 1. Preenchidos os requisitos legais que autorizam a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente, como disposto no Decreto-Lei no 911/69, é permitido ao credor dispor livremente do bem após o prazo de cinco dias da execução da liminar, quer retirando o veículo do Distrito Federal, quer promovendo a sua alienação, não subsistindo decisões com tais restrições. 2. O prazo para apresentação de resposta do devedor fiduciante na ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei no 911/69 é de 15 dias contados da juntada aos autos do mandado de citação cumprido, nos termos do contido no art. 231, II, do CPC. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido.” (07223036820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 8/4/2019). Em segundo lugar, igualmente sem razão o recorrente quando pede o afastamento da multa, sob o argumento de que somente pode ser aplicada caso o bem seja alienado pelo banco e haja a decretação da improcedência da busca e apreensão. Nesse ponto, o agravante carece de interesse recursal. A multa não foi aplicada na decisão agravada. O magistrado apenas realizou o alerta da possibilidade de aplicação da penalidade, no montante de 50% do valor originalmente financiado, acrescido de perdas e danos, caso preenchidas as hipóteses do artigo 3o, §6o, do Decreto Lei 911/69. Por outro lado, há plausibilidade nas alegações do recorrente quanto ao à proibição de retirada do veículo desta unidade da federação. A decisão judicial que impede o credor fiduciário de remover o veículo para outra unidade da federação não tem amparo legal, haja vista que com o advento da Lei 10.931/04, não purgando o devedor a mora no prazo de 05 dias, estará consolidada, de pleno direito, a posse e propriedade do veículo em favor do credor, que poderá, inclusive, vendê-lo para ressarcir seu prejuízo. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO BEM. ILEGALIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A liminar deferida pelo Juízo singular, na qual fora determinado que a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal ou sua eventual alienação ficam submetidas à expressa autorização judicial, não tem respaldo legal, e contraria o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004, tendo em vista que, inexistindo purgação da mora pelo devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que poderá dispor do bem livremente, inclusive transferindo o bem para outra unidade da federação, a fim de preservar o bem e evitar sua desvalorização ou depreciação. 2. Agravo provido”. (20160020103122AGI, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 23/01/2017) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO BEM. ILEGALIDADE. DECISÃO REFORMADA. A liminar deferida pela MM Juíza a quo, na qual fora determinada que a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal ou sua eventual alienação ficam submetidas à expressa autorização judicial, não tem embasamento legal, ferindo o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004. Agravo de Instrumento provido”. (20130020117950AGI, Relator: Angelo Canducci Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 10/09/2013. Pág.: 120) Dentro deste contexto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de permitir ao credor dispor livremente do bem após o prazo de cinco dias da execução da liminar, quer retirando o veículo do Distrito Federal, quer promovendo a sua alienação. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator